Tribunal: TJDFT
Processo: 0706692-43.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. CONTA EM SÍTIO ELETRÔNICO DE COMPRA E VENDA. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. RECURSO INTERPOSTO SEM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da compra lançada na fatura do cartão do autor (no 4642.XXXX.XXXX.0564), em 14/11/2020, com a descrição “PARC=110MERCPAGO*L DIVERSOS OSASCO”, em 10x de R$ 224,85, totalizando R$ 2.248,50, bem como seus consectários/encargos financeiros dele decorrentes, e a inexistência de relação de débito/crédito entre as partes relativamente à tais débitos (mesma avença), bem como para condenar o 1o réu BANCO ITAUCARD S.A. na obrigação de READEQUAR a cobrança das despesas lançadas no cartão de crédito do autor à sentença proferida, com EXCLUSÃO da citada cobrança indevida, decotando seus respectivos juros e encargos, bem como com a EMISSÃO de NOVA FATURA, com data de vencimento futura, sob pena de arcar com o pagamento de multa.
2. Sobressai da inicial que o autor teve sua conta no site do Mercado Livre (2o réu) invadida e fraudada em 14/11/2020, tendo sido realizadas diversas compras utilizando o cartão de crédito do autor administrado pelo 1o réu/recorrente. Consta que o Mercado Livre comunicou a fraude ao autor, cancelando algumas das compras feitas, permanecendo apenas 2, as quais foram contestadas junto ao banco réu, que cancelou somente uma delas. O autor busca com a presente demanda a declaração de nulidade da compra remanescente, com a consequente decretação de inexigência do pagamento, além da condenação da parte ré a revisar as faturas, excluindo as cobranças indevidas e os acréscimos decorrentes.
3. Todavia, o recorrente (1o réu), em suas razões recursais, enfrenta o mérito abordando ardil diferente do alegado pelo autor. Isso porque sustenta que o pagamento da compra foi feito pelo autor por meio de seu smartphone, utilizando-se de aplicativo de carteira digital (Google pay ou Samsumg pay ou Apple pay), posteriormente alega que o autor pagou pelos produtos utilizando-se de maquineta de cartão de crédito. Assevera que o estabelecimento não concordou com o estorno da compra de R$ 2.248,50, pois o endereço para o qual a mercadoria foi enviada corresponde ao informado no cadastro. Além disso, pugna pela inexistência de dano moral.
4. Sabe-se que, pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, que, não obstante seja mitigado nos Juizados Especiais, devido a seus princípios basilares, não pode apresentar razões recursais genéricas, alheias e dissociadas ao que se discutiu na sentença. A parte recorrente deverá expor em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito, com pertinência ao ato judicial impugnado (art. 10, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT c/c art. 932, III, do CPC). Desse modo, não se conhece da integralidade do recurso inominado cujas razões de inconformismo são parcialmente dissociadas do teor da sentença atacada.
5. Quanto à parte conhecida do recurso, esta não deve prosperar, porquanto a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que a compra tenha sido efetivamente feita pelo autor (art. 373, II, do CPC), a mera alegação de que a compra foi entregue no endereço cadastrado no site como sendo do autor não é suficiente para tanto. Com efeito, as provas postas nos autos, mostram que a mercadoria foi retirada junto ao vendedor, o que infirma as alegações do recorrente (id 29299708). Além disso, não há qualquer prova de que foi o autor quem retirou pessoalmente o produto na loja.
6. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA NEGO-LHE PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo por equidade em R$ 500,00.
7. A ementa servirá de Acórdão, consoante art. 46 da Lei 9.099/1995.